Tribunal: TJDFT
Processo: 0703499-51.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA. CASO CONCRETO. NÃO RECOMENDAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da Recomendação n° 62 de 17 de março de 2020 do CNJ e da instrução 1 de 21 de fevereiro de 2011 do TJDFT, a prisão cautelar somente deve ser mantida ou deferida quando observada a sua extrema necessidade, constituindo medida de máxima excepcionalidade.
2. Os delitos imputados ao réu não contêm violência ou grave ameaça, bem como pretendiam auferir ao agente valor patrimonial pouco significativo, além de que o acusado ficou preso preventivamente de 17/10/2019 até 16/04/2020 (data em que o Juízo a quo concedeu a liberdade provisória ao réu), ou seja, a prisão preventiva durou 182 dias.
3. No caso, em brevíssima síntese, o acusado, em conjunto com um menor, rompeu obstáculo e furtou a quantia de R$ 101,00 (cento e um reais) de uma loja atacadista e, tendo sido surpreendido ainda dentro da loja, foi preso em flagrante, resistiu à prisão e atribuiu a si outra identidade. Dados os fatos narrados pela acusação, a tese de furto tentado alegada pela defesa é plausível, pois o acusado foi preso ainda dentro do estabelecimento, porém essa ou outra conclusão demanda dilação probatória, mas não deve ser descartada.
4. A prisão preventiva não pode ser decretada com base na garantia da ordem pública somente com base no histórico penal do acusado, devendo o fato apurado somar-se à análise, caso contrário toda pessoa que cometeu algum crime no passado deveria ter sua prisão cautelar deferida para garantia da ordem pública, a fim de se evitar a reiteração delitiva, o que não é razoável.
5. Deve ser mantida a decisão que, em cumprimento ao art. 316, parágrafo único, do CPP revisou a necessidade da manutenção da prisão preventiva e entendeu pela sua revogação, diante da ausência dos requisitos para a sua manutenção.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a decisão que concedeu a liberdade provisória ao acusado.